Tribunal: STF
Processo: Rcl 76080
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais formalizou reclamação em que alega que a autoridade reclamada desrespeitou o verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Sustenta, em síntese, que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao rejeitar os embargos ministeriais, declarou a inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, do CPP. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 26).



    O acórdão da Quarta Câmara Criminal do tribunal local está assim ementado (eDoc 20):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.235.340/SC (TEMA 1068/STF). IMPOSSIBILIDADE. ART. 492, I, “E”, DO CPP, APÓS A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. LEI HÍBRIDA, QUE NÃO PODE RETROAGIR EM PREJUÍZO DOS ACUSADOS. RÉUS QUE TIVERAM DEFERIDOS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. EMBARGOS REJEITADOS. O art. 492, I, “e”, do CPP, após a alteração promovida pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), dispõe que o cumprimento da sentença nos crimes de homicídio ocorra imediatamente após condenação pelo Tribunal do Júri. Tal norma tem natureza híbrida, tendo em vista que trata da restrição ou privação da liberdade. Assim, trata-se de uma norma de natureza material, inserida em um diploma processual. E, por ter natureza mista e sendo evidentemente mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar os réus. Tendo sido deferido aos réus o direito de recorrerem em liberdade, descabido falar em expedição de mandado de prisão para imediata execução da pena, não sendo aplicável ao caso a decisão proferida no RE 1235340/SC (Tema 1068/STF) prolatada pelo STF. Embargos rejeitados



    É o relatório.



    2. Passo ao exame da reclamação.



    O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação: 



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;



    Assim, restou comprovada a efetiva violação ao enunciado Vinculante n. 10 da Súmula, uma vez que a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao afastar a execução provisória da pena de pessoa condenada pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, contrariou o disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e, em consequência, afastou a sua incidência, o que caracteriza evidente desrespeito à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República.



    No mesmo sentido, a Primeira Turma julgou procedente a Rcl 57.257, ministro Luiz Fux, e considerou que o afastamento da aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal por órgão fracionário de Tribunal configura desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57.257 AgR, ministro Luiz Fux)



    A mesma ótica pode ser observada nas seguintes decisões monocráticas de ministros do Supremo: Rcl 60.796, ministro Luiz Fux; Rcl 69.449, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 68.852, ministro Flávio Dino; Rcl 67.478, ministro Dias Toffoli; Rcl 68.399, ministra Cármen Lúcia; Rcl 68.023, ministro Edson Fachin; Rcl 66.614, ministro Cristiano Zanin; Rcl 56.025, de minha Relatoria.



    Ademais, o Supremo, ao apreciar o Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340, ministro Luís Roberto Barroso), fixou a seguinte tese:



    A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e o acórdão negou provimento ao agravo contra ele interposto, em razão do afastamento da aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente